Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710256-25.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LUCELYA DE OLIVEIRA MARINHO ALBURQUERQUE RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração (ID 69084885), opostos pela requerente, em face do Acórdão n. 1960571 (ID 68322887), no qual esta 1a Turma Recursal, por unanimidade, deu parcialmente provimento ao recurso da primeira requerida para reformar a sentença, reconhecendo a culpa concorrente da autora, declarar a nulidade das transações impugnadas pelas partes autoras na petição inicial no valor de R$ 2.854,04 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos); e declarar inexistente o débito da autora junto à requerida e declarar a culpa concorrente entre autora e instituição financeira que deve arcar com a quantia correspondente a R$ 2.977,82 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). A embargante requer a homologação da desistência de seus embargos de declaração (ID 69084885). É o relato do necessário. DECIDO A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária. No caso em tela, como o recurso ainda não foi julgado, o Relator tem competência para homologar monocraticamente o pedido de desistência, conforme estabelece o art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito